Tribunal: TJDFT
Processo: 0715032-51.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. NULIDADE DO CONTRATO. OBJETO ILÍCITO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do contrato entabulado entre as partes e condenar a ré a restituir ao autor R$ 10.000,00. Além disso, a sentença julgou improcedente o pedido contraposto. Em suas razões, o recorrente sustenta que o objeto do contrato é lícito e que os serviços foram prestados, havendo comprovação do cumprimento de todas as obrigações contratuais assumidas, bem como que todas as informações foram passadas de forma clara. Requer a procedência do pedido contraposto.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 47250097/47250100). Foram apresentadas contrarrazões.

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/1990.

IV. Sobressai dos autos que a parte ré/recorrente se declara como prestadora de serviços de revisão de contrato de financiamento de veículo e se compromete a quitar o débito com redução do valor, assumindo uma obrigação de resultado.

V. No entanto, da leitura das cláusulas do contrato, em especial do Termo de Ciência e Declarações (ID 47249995), denota-se que o objetivo do negócio jurídico é que a contratante deixe de pagar o financiamento junto ao banco, com fins de obter desconto nas prestações do financiamento do veículo. Vê-se, assim, que o objeto do negócio jurídico é ilícito. Referida conduta se mostra incompatível com a probidade e boa-fé, nos moldes do art. 422, do Código Civil. Desse modo, evidenciado que o objeto do contrato consistia em frustrar outra obrigação contratual, resta claro a sua ilicitude, devendo ser considerado nulo o contrato, conforme art. 104, II, c/c art. 166, II, do CC. Como resultado, devem as partes retornar ao estado anterior, com a restituição das quantias pagas. Precedentes: (Acórdão 1618490, 07039484120228070009, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no DJE: 6/10/2022.) (Acórdão 1285528, 07132560920198070009, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2020, publicado no DJE: 23/10/2020.).

VI. Por fim, diante da nulidade do contrato entre as partes, não há de se falar em análise do pedido contraposto, o qual consiste na imposição de multa por descumprimento do contrato.

VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, os quais fixo em 20% do valor da causa, nos termos do art. 55. da Lei n. 9.099/95.

VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.